Tribunal: TJMT
Processo: 0006630-85.2017.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006630-85.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GENILSON ANES REGINO - CPF: 280.822.301-34 (APELANTE), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), DIOGO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 017.387.571-88 (APELANTE), WENDER LUIZ DOS SANTOS - CPF: 932.762.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDO BRUNO DA SILVA LUZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE CERTEZA – ART. 386, INCISO II, DO CPP – PRINCÍPIO DO
“IN DUBIO PRO REO”
–
RECURSO PROVIDO.

1.

O
crime
de
receptação
(art. 180 do CP) é classificado como
crime
acessório, que para sua caracterização, pressupõe necessariamente a
prova
da existência de um
crime
antecedente, ou seja, que o objeto receptado tenha origem de crime.

2.

A autoria atribuída aos apelantes sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da existência do fato e da autoria delituosa, deve-se aplicar o princípio
in dúbio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
GENILSON ANES REGINO E DIOGO DOS SANTOS OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que os condenou como incursos nas penas do artigo 180, §1º, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id. 205330170).

Nas razões recursais, os apelantes buscam sua absolvição, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do CPP, alegando inexistência de provas de que o veículo destinava a atividades comerciais. (Id. 209051665).

Em contrarrazões o Ministério Público, refuta a tese da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (Id. 210013658).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento dos recursos interposto, assim sintetizando:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Absolvição, ante a ausência de dolo. Impossibilidade – Apelantes que foram encontrados na posse do veículo produto de ilícito, bem como com alguns produtos que não tinham nota fiscal. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.”

(Id. 210235674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
GENILSON ANES REGINO E DIOGO DOS SANTOS OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que os condenou como incursos nas penas do artigo 180, §1º, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“No dia 11 de março de 2016, por volta das 09 horas, na Rua Rafael Borghetti, Parque Castelândia, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado DIOGO conduzia e utilizava, e o denunciado GENILSON utilizava, ambos no exercício de atividade comercial, em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um veículo Toyota Hilux, placas NLD-0938, cor prata, que era adulterado, consoante Laudo Pericial das fls. 33/39-IP.

Na oportunidade, o denunciado DIOGO estava dirigindo e GENILSON estava junto na camionete citada, ocasião em que foram abordados por policiais civis, que constataram que o veículo apresentava sinais de adulteração, razão pela qual levaram o mesmo até uma concessionária, ocasião em que constataram que o veículo foi montado sobre uma estrutura original, mas com todas as peças de outro veículo, de ano diverso, incompatível com as informações do documento.

Realizada perícia, foi confirmada a adulteração, sendo analisado que o serial de chassi não apresentava características de originalidade (fl. 34v), bem como as etiquetas destrutivas (ETA’s) apresentavam sinais de manipulação e o câmbio não pertencia ao veículo. Além de outras relatadas na perícia 210.2.18.2016.004161-01.

Os denunciados utilizavam o veículo para fins comerciais, eis que estavam nesta cidade com o intuito de vender peças que estavam na carroceria da camionete, sendo inclusive parte delas apreendidas, por não ter sido comprovada a procedência.” (id. 205324015).

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“...

15. FUNDAMENTO E DECIDO.

16. A ação penal é totalmente procedente.

17. Desta forma, do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF). O processo encontra-se apto a ser julgado, não há preliminares a ser analisadas. Passo a julgá-lo.

18. Antes de adentrar no mérito da acusação, cabe ressaltar que assisti a mídia juntada aos autos, que contêm as declarações da vítima, depoimentos de testemunhas arroladas pela acusação e o interrogatório do réu, sendo desnecessária a transcrição dos mesmos como fundamentos da sentença, pelo simples fato de constarem nos autos, bastando a quem interessar assisti-los.

I – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA

I.I - Da Materialidade Delitiva

19. A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam o boletim de ocorrência em id n. 34891290 – Pág. 9/12, termo de apreensão em id n. 34891290 – Pág. 13, laudo pericial n. 210.2.18.2016.004161-01 em id n. 34891290 – Pág. 67/81, e declarações das testemunhas e demais elementos dos autos.

I.II – Da Autoria

20. No que tange à autoria, por seu turno, ficou evidenciada diante das provas obtidas e acostadas ao encadernado processual.

Conforme salienta o Prof. Francisco Muñoz Conde1 a tipicidade é a adequação de um fato cometido à descrição que dele se faz na lei penal. Por imperativo do princípio da legalidade (art. 1.º , do CPB e art. 5º , inciso XXXIX, da CF/88), em sua vertente do nullum crimen sine lege, só os fatos tipificados na lei penal como delitos podem ser considerados como tal.

21. Como é sabido o fato típico requer: comportamento humano, ou conduta (ação ou omissão, doloso ou culposo), resultado2 (que é o efeito do comportamento nos crimes materiais), e a relação de causalidade ou nexo causal entre a conduta e o resultado.

22. Ultimada a instrução criminal tem-se que restou configurado o crime de receptação.

23. Chega-se a tal conclusão, inicialmente, ante ao interrogatório judicial prestado pelo próprio denunciado
DIOGO DOS SANTOS OLIVEIRA, o qual confirmou perante o juízo que as acusações feitas pelo Ministério Público eram verdadeiras, ou seja, confirmou que, ao tempo dos fatos, conduzia e utilizava em proveito próprio, no exercício de atividade comercial de venda de peças, veículo que sabia ser objeto de crime de adulteração de sinal de veículo automotor.

24. Por outro lado,
o denunciado GENILSON ANES REGINO, ao ser ouvido em juízo, muito embora tenha negado, inicialmente, a prática do delito, revelou que tinha conhecimento que Edson Pereira dos Santos, proprietário do veículo da marca Toyota, modelo Hilux, o qual estava sendo utilizado pelos denunciados para prática comercial, havia comprado o veículo “remodelado”, sem autorização prévia do respectivo Departamento de Trânsito
.

25. Portanto, no que tange à confissão realizada pelos acusados supracitados, no que pertine à ciência prévia de ambos que o veículo por eles conduzidos para fins comerciais era objeto de crime (adulteração de sinal de veículo automotor), menciona-se a lição de HÉLIO TORNAGHI sobre seu valor como meio de prova: “Realmente, a confissão atendível é um raio de luz que ilumina todos os escaninhos dos crimes mais misteriosos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações da justiça dos homens de bem”.

26. Por conseguinte
, a testemunha Edson Pereira dos Santos, a qual foi apontada como proprietária do veículo adulterado, relatou perante juízo que tinha ciência das referidas adulterações antes de adquirir o veículo, e que, mesmo assim, entregou o veículo para os réus realizaram entregas de peças de automóveis vendidas para cidades do Estado de Mato Grosso.

27. No mesmo sentido, a testemunha Policial Civil Aldo Bruno da Silva Luz, confirmou perante juízo que a caminhonete conduzida pelos acusados era, de fato, adulterada, in verbis: “(...) Eu trabalhava na especializada de combate a roubos e furtos de veículos e a gente tinha já pela expertise do tempo, nós percebemos essa camionete, não me recordo se foi alguém que nos acionou ou se foi constatação de passagem, e ai reparamos que esse veículo tinha várias peças nele, ele tinha placa de Goiânia, e ai indagando ali os condutores eles confirmaram ser de Goiânia, de uma região que lá é conhecida informalmente como área de desmanche, e havia muitas peças soltas nesses veículos.
Eles apresentaram lá uma nota fiscal mas não condizia com a quantidade e não tinha a descrição desses produtos né, que a gente já pela vivencia da delegacia sabia deveriam estar acompanhadas
.
E ai também surgiu certa dúvida em relação às características daquele veículo, referente à documentação que foi apresentada, a gente já tinha alguns casos de camionetes adulteradas na região né, então essa era mais uma, e ai a gente percebeu que essa camionete ela trazia no documento um ano de fabricação e modelo, mas as características físicas do veículo eram diferentes. É como se a camionete fosse de 2010 de fabricação, mas aquela lataria aquelas características de design só fossem de um veículo de quatro anos depois. Isso gerou também certa dúvida em relação à fonte daquele veículo, e ai nós fizemos algumas checagens, levamos, salvo engano, em uma especializada da Toyota à época, e eles confirmaram pra nós que se tratava de um veículo adulterado,
então foram conduzidos, foram feitos os proc
edimentos (...
)”.

28. Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois não há elementos a apontar suspeição. Neste sentido, os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador4.

29. É o que disciplina, inclusive, o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal grafado desta forma: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

30. Há de se atentar que para configuração do crime de receptação é indispensável que o objeto material do delito de receptação seja coisa produto de crime, pois, sem tal pressuposto, não há receptação.

31. Com relação ao delito em questão,
tem-se que a controvérsia recai tão
somente quanto ao fato de ter agido os réus com dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de utilizarem o veículo para fins comerciais, eis que estavam nesta cidade com o intuito de vender peças que estavam na carroceria da camionete (coisa que sabiam ser produto de crime).

32. A apregoada inocência dos réus, alegada pela defesa, no entanto, não merece ser acolhida, mormente diante do depoimento, harmônico e seguro prestado pelas testemunhas.

33. Assim, o fato dos réus terem sido encontrados em posse do veículo, impõe-lhe justificativa plausível, o que acabou não acontecendo, e cujo ônus incumbia à defesa. Portanto, ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova.

34. É certo que para a afirmação do tipo definido no art. 180, §1º do Código Penal, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil à prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí por que a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente, o que nestes autos é suficiente para a comprovação da autoria e materialidade delitiva.

35. No que tange ao mesmo, restou comprovado nos autos à materialidade delitiva, pois os acusados conduziam e utilizavam, no exercício de atividade comercial, em proveito próprio e alheio, coisa que sabiam ser produto de crime.

36. Ademais, para caracterização do delito de receptação qualificada, basta que haja prova suficiente de que o acusado tinha ciência prévia da origem ilícita do bem receptado, o que se verificou in casu.

37. Portanto, à míngua de provas da defesa e diante do vasto campo probatório da acusação, outra não é a hipótese senão pela condenação.

II - D I S P O S I T I V O

38. Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e CONDENO o réu DIOGO DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, casado, vendedor, nascido aos 21/04/1988, natural de Goiânia/GO, filho de Joana Lúcia dos Santos e Francisco de Assis de Oliveira, e, GENILSON ANES REGINO, brasileiro, nascido aos 01/09/1963, em Goiânia/GO, filho de Nilza Anes Regino e Zenezi Regino, como incursos na pena do artigo 180, §1º, do Código Penal, à pena que passo a individualizar e fixar
.
”
(Id. 2053301470).

É de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, faz-se necessária a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece
,
deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5ª ed. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

Analisando detidamente as provas contidas nos autos, constato que assiste razão aos apelantes, no que se refere a insuficiência de provas para condenação.

Explico.

Primeiramente, importante mencionar que o crime de receptação possui previsão legal no art. 180,
caput
, do Código Penal:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio
, coisa que sabe ser produto de crime,
ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

A receptação configura qualificada, quando pratica um dos verbos descritos no
§ 1º
, da mesma norma penal, quais sejam
“Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
coisa que deve saber ser produto de crime
” (n.n.)

Da leitura do art. 180, § 1º, do CP, extrai-se que a elementar consiste na prática de uma das ações do núcleo do tipo (adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar), em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.

Para que se configure a modalidade qualificada há a exigência legal de que a prática de um dos verbos nucleares ocorra no exercício de atividade comercial ou industrial e que o objeto seja produto de crime.

No caso dos autos, embora os apelantes tenham sido abordados conduzindo o veículo apontado nos autos como receptado e utilizando para entrega de peças vendidas, ou seja, em atividade comercial, não restou provado, em nenhum momento, de forma inequívoca, que o veículo Toyota Hilux, placas NLD-0938, cor prata, utilizada pelos apelantes, embora com alterações em sua estrutura, seja produto de crime. Tanto é que, como bem afirmou o depoente Edson Pereira dos Santos, o veículo citado era de sua propriedade e foi devolvido ao depoente posteriormente, conforme termos de entrega do CRLV e do veículo (Id. 20532415 – págs. 93 e 99).

Do mesmo modo, em relação as peças apreendidas, não há nos autos comprovação de que sejam oriundas de crime anterior, de modo a caracterizar infringência à conduta descrita no art. 180, §1º, do CP

Nesse sentido, trago julgados de tribunais pátrios:

“PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. Pretendida condenação dos apelados nos exatos termos da denúncia, com indicações sobre a pena. Descabimento. Decreto condenatório. Inviável. Absolvição mantida. Ausência de prova cabal do crime anterior. Em que pese os policiais militares terem mencionado sobre a origem ilícita do veículo objeto da receptação, não há nos autos boletim de ocorrência do crime antecedente ou mesmo declaração da vítima. Sendo a receptação um delito acessório, imprescindível é a comprovação do crime anterior, considerado principal. Portanto, na ausência da devida comprovação da materialidade do delito antecedente, de rigor a manutenção do decreto absolutório. Negado provimento.

(TJ-SP - APR: 00681895520158260050 SP 0068189-55.2015.8.26.0050, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 11/02/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/02/2021)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CRIME ANTECEDENTE. ATIPICIDADE. O crime de receptação pressupõe que a coisa receptada tenha sido objeto de um crime antecedente, competindo ao órgão acusador a prova desse fato. 2 - À guisa de prova minimamente consistente da ocorrência do crime anterior, descabe a condenação do acusado pelo posterior crime de receptação. 3 - Parecer ministerial acolhido. Sentença reformada para absolver o réu. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - APR: 02795958120128090175, Relator: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 24/01/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2220 de 02/03/2017)”

Assim, ao analisar as provas produzidas nos autos, é forçoso reconhecer que, de fato, as provas apresentadas são anêmicas, insuficientes para comprovar a autoria delitiva e ensejar um decreto condenatório pelo crime de receptação qualificada, posto que, não se comprovou ser objeto de crime.

À vista disso, restam insuficientes as provas colacionadas, impondo-se a absolvição do apelante em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

À propósito, sobre o princípio
in dubio pro reo
, aplica-se sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor dos imputados.

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, os acusados à conduta delituosa imputada na denúncia.

Logo, havendo dúvida quanto ao conjunto probatório que impossibilite um juízo de certeza quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe.

Destaco ainda o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, em conformidade com a alteração da Lei 11.690 de 2008:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).”

Sob este prisma, sabe-se que é responsabilidade do Órgão acusador, qual seja, o Ministério Público, provar perante o órgão judicante que teria o apelante praticado à conduta imputada, o que não ocorreu. E, estando a instrução anêmica quanto a autoria do crime por parte do apelante, não tem como delegar a este a responsabilidade de provar sua inocência.

Sobre o ônus
probandi
no processo penal, o Supremo Tribunal Federal há muito nos tem advertido:

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguardada liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguardada liberdade individual.

O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃOPENAL.

- A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes.

- Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrara sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecer em situações equívocas e ao desfazer em dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)” (STF, HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ 19/12/96, p. 51766, Ement. Vol. 01855-02, p. 270).

Nesse mesmo sentido:

“[...] Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado. Se a prova não se mostra sensata e indene de dúvidas, impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição, com aplicação do princípio in dubio pro reo. (N.U 0000309-76.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

“[...] A sentença condenatória deve se fundar em elementos concretos de convicção extraídos da persecução penal que protagonizem a certeza da realidade delitiva e de sua autoria. Se a prova produzida não autoriza, de maneira inequívoca, a conclusão de envolvimento da acusada no ilícito que lhe fora imputado na denúncia, a absolvição consoante disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal é medida que se impõe. (N.U 0033461-24.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Sendo assim, não havendo prova segura para embasar a condenação, é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, uma vez que, para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente dúvida quanto à culpa.

Por todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
Diogo dos Santos Oliveira e Genilson Anes Regino
, para absolvê-lo por insuficiência probatória para manter a condenação, nos moldes do art. 386, inciso II do Código de Processo Penal, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024